Tribunal: TJSP
Processo: 2184885-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS E TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO – EXERCÍCIOS DE 2012 E 2013 – MUNICÍPIO DE BRODOWSKI – Pretendida pesquisa de dados do executado por meio dos sistemas BacenJud, Infojud e Renajud – Possibilidade, desde que a parte interessada forneça dados suficientes para viabilizar as pesquisas solicitadas – Precedentes do C. Superior Tribunal

Ementa:
TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS E TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO – EXERCÍCIOS DE 2012 E 2013 – MUNICÍPIO DE BRODOWSKI – Pretendida pesquisa de dados do executado por meio dos sistemas BacenJud, Infojud e Renajud – Possibilidade, desde que a parte interessada forneça dados suficientes para viabilizar as pesquisas solicitadas – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e dessa C. Câmara.
No caso dos autos, o Município indicou em sua petição os dados necessários à viabilização da pesquisa pelo sistema BacenJud – Possível o auxílio do Poder Judiciário com o intuito de obter maior celeridade e efetividade da execução.
Decisão reformada – Recurso provido.